Tribunal: TJSP
Processo: 0001738-27.2007.8.26.0374
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada - Pena readequada – Afastamento da majoração da reprimenda basilar acima de seu patamar mínimo legal, tendo em vista que os fatos que acarretaram o reconhecimento dos maus

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – Sentença condenatória – Materialidade e autoria comprovadas – Conjunto probatório suficiente para alicerçar a condenação – Insurgência recursal apenas com relação à reprimenda aplicada - Pena readequada – Afastamento da majoração da reprimenda basilar acima de seu patamar mínimo legal, tendo em vista que os fatos que acarretaram o reconhecimento dos maus antecedentes, ocorreram posteriormente aos fatos descritos nestes autos, apesar do trânsito em julgado já efetivado – Pena base fixada no mínimo legal – – Regime aberto que se mostra o mais adequado e compatível com a quantidade de pena imposta e primariedade do agente – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ser medida socialmente não recomendada no caso vertente - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.